Tribunal: TJDFT
Processo: 0753939-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. FUNCIONAMENTO DO CURSO AUTORIZADO. AVERBAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a averbar como tempo de serviço o período em que o autor atuou como aluno aprendiz Escola Técnica Industrial – no período de 16/02/1981 à 18/12/1981; 21/02/1983 à 09/12/1983 e 20/02/1984 à 21/12/1984, para todos os fins de direito. Em suas razões, o recorrente afirma não ter negado ao recorrido o direito à averbação do tempo de serviço como aprendiz, mas apenas constatado que a certidão por ele apresentada não se adéqua ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, pois não possui fundamento legal que demonstre a autorização de funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14807498).
III. Busca o recorrido obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como aluno-aprendiz em curso profissionalizante promovido pelo Centro de Ensino Médio EIT (Escola Técnica Industrial), reconhecida pela Portaria n. 17, de 07/07/1980, da SEC/DF.
IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado.
V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, o Distrito Federal recusou a averbação apenas sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento, a qual era concedida pelo Governo Federal. Fundamenta a negativa no art. 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942.
VI. A teor do caput do art. 59 do citado Decreto Lei: "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos". Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do art. 59: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal".
VII. Todavia, o § 1.o do art. 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencente à União (art. 16). Diga-se, ainda, que o Centro de Ensino Médio EIT, uma das primeiras escolas públicas do Distrito Federal, iniciou suas atividades sob a égide da NOVACAP em 1959, quando era denominada Escola Industrial de Taguatinga. No entanto, seu ato de criação é considerado o Decreto n. 481/GDF, de 14/01/1966, o qual aprovou o Regimento da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal. A partir de então as escolas da NOVACAP passaram a integrar a Secretaria de Educação. Assim, não há que se exigir do recorrido que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da instituição de ensino, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas de ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal.
VIII. Portanto, uma vez que o pleito do recorrido foi negado tão somente pela ausência de requisito formal na certidão, debatido no presente feito, não assiste razão ao Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.